Tribunal: CARF
Processo: 15455.002265/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15455.002265/2010-51
ACÓRDÃO
2202-011.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO JOSE ANTONIO DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
É inadmissível o recurso voluntário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15455.002265/2010-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão com o qual o órgão julgador
de origem manteve o crédito tributário lançado.
Conforme se lê nos autos, o recurso voluntário tem por objeto o Acórdão 11-
46.093, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE), em sessão realizada em 14 de maio de 2014, relativo ao processo 15455.002265/2010-51.
Trata-se de decisão que manteve integralmente o crédito tributário constituído em desfavor do
contribuinte Marcelo José Antônio dos Reis, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do
ano-calendário de 2007.
A decisão aborda quatro pontos principais:

a) Dedução Indevida de Dependentes: Foi mantida a glosa no valor de R$ 7.923,00, exceto no
caso de dependente cuja comprovação da relação foi aceita, com dedução no valor de R$
1.584,60. Argumenta-se que a ausência de documentação comprobatória dos demais
dependentes inviabiliza a dedução.
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas: Glosa mantida no valor de R$ 4.483,43, pois a
fiscalização verificou inconsistências nos documentos apresentados. Não foi comprovada a
relação de dependência dos beneficiários das despesas ou a especificação dos valores por
beneficiário, conforme exigido pela legislação.
c) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: Foi constatada omissão de
rendimentos no valor de R$ 11.724,13, referentes à mãe do contribuinte, declarada como
dependente. A infração foi mantida, pois o contribuinte não incluiu tais valores na
declaração de rendimentos. Em relação a outro item de rendimentos, o contribuinte
concordou com a omissão.
d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia: A fiscalização concluiu que não foram
apresentados documentos que comprovassem a obrigação de pagar alimentos, como
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Assim, a glosa foi mantida.

A decisão julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
determinando a cobrança de Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 4.979,17, acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora. O relator Hermann Schimmelpfeng Landim
fundamentou a decisão na ausência de provas hábeis e na legislação vigente, reiterando que o
ônus da prova cabia ao contribuinte.
O contribuinte foi intimado a pagar o crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência
ou a interpor recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no mesmo prazo.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15455.002265/2010-51
3
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos
legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos
serviços e do seu efetivo pagamento. A legislação tributária não confere aos
recibos valor probante absoluto, sendo permitido à fiscalização exigir elementos
adicionais de prova que demonstrem a efetividade do pagamento e da realização
do serviço.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM DEPENDENTES.
Comprovada a relação de dependência, deve ser acatada a dedução
correspondente, observado o limite previsto na legislação regente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
O contribuinte expressamente reconhece a omissão de rendimentos identificada
pela fiscalização. Consequentemente, a matéria torna-se definitiva no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal.

Intimado do resultado do julgamento da impugnação em 25/06/2014 (fls. 66), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 21/07/2014 (fls. 60), em que se sustenta,
verbatim:

Segue em anexo ação de alimentos.
Processo [...].
Juizado informal de conciliação.
Juízo de direito da vara de família de Sta. Cruz.

É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15455.002265/2010-51
4
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as razões recursais não permitem a
boa compreensão da matéria impugnada.
Aplico, por seus fundamentos, a orientação firmada na Súmula 284/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

De todo o modo, apenas em declaração lateral (obiter dictum), o único objeto
recursal se refere à dedução pleiteada, a título de pagamento de pensão alimentícia. Ainda que o
recurso pudesse ser conhecido, aplicando-se ao caso a máxima efetividade do controle
administrativo, bem como ponderada a circunstância de que os recursos voluntários tendem a ser
redigidos em linguagem natural, por cidadãos que não dominam as vicissitudes e as idiossincrasias
da legislação tributária, e não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do
exame de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15455.002265/2010-51
5
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.155 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15455.002265/2010-51
6
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Ainda que o documento de fls. 62 pudesse ser levado em consideração, de modo a
superar-se a preclusão, ele seria insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada, diante
da ausência da marca de homologação judicial.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Original